Tribunal: TJPA
Processo: 0001693-37.2005.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001693-37.2005.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: T SHIBAYAMA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA POR OUTRO FUNDAMENTO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/04/2022 a 20/04/2022.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de T. SHIBAYAMA – ME, que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 23/06/2005 para cobrança de débito de ICMS referente a janeiro/2000, com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 002002570059624-5.

Em 18/01/2017, o juízo de origem proferiu sentença declarando a prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

O Estado do Pará opôs embargos declaratórios alegando omissão na apreciação dos fatos.

O juízo
a quo
entendeu pela inexistência de vícios a serem sanados na sentença e julgou improcedentes os embargos.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação
alegando a inocorrência da prescrição intercorrente por violação aos arts. 40, § 4º, e 25, ambos da LEF, bem como que não houve inércia de sua parte e a paralisação do processo por fatores alheios ao exequente não poderia redundar em prejuízo ao interesse público.

Ao final, requereu provimento à apelação para reformar a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é analisar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, contudo, identifico a necessidade de manutenção do desprovimento da ação executiva por fundamento diverso, conforme passo a relatar.

Primeiramente, reputo que a análise da prescrição do crédito tributário exequendo é matéria de ordem pública e deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp: 1100156/RJ, sob o rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009, Data de Publicação 18/06/2009).

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

Nesses termos, identificada a ocorrência da prescrição originária antes da propositura da ação, pode o julgador decretá-la, independentemente da oitiva prévia da Fazenda Pública.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso em questão, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento do feito, uma vez que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal apenas em 23/06/2005, para cobrança de crédito tributário de ICMS, oriundo de DIEF, referente ao período de janeiro/2000, com valores atualizados monetariamente até 10 de fevereiro de 2000, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (Id. 1417629 - Pág. 3).

Destarte, configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação, impõe-se a manutenção do improvimento da ação executiva por fundamento diverso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter a extinção da ação executiva, por fundamento diverso, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 20 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/04/2022